Tribunal: TJES
Processo: 0011367-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011367-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. ROUBO DURANTE CORRIDA SOLICITADA POR MEIO DA PLATAFORMA UBER. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sob a alegação de que a empresa deveria responder pelo roubo praticado por usuário da plataforma durante corrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Uber deve ser responsabilizada civilmente pelos danos sofridos pelo motorista em decorrência de crime praticado por passageiro cadastrado na plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O motorista de aplicativo não é consumidor da Uber, pois a relação estabelecida entre as partes é de parceria comercial, e não de prestação de serviço com destinatário final, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A Uber atua como intermediadora digital, conectando motoristas e passageiros, sem exercer ingerência na execução do transporte, o que descaracteriza vínculo de subordinação e impede a configuração de responsabilidade objetiva.

5. O roubo praticado por terceiro configura fortuito externo, evento imprevisível e inevitável que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da plataforma digital pelos danos sofridos pelo motorista.

6. O dever de segurança não pode ser imposto à Uber, pois a empresa não tem controle direto sobre os passageiros e não pode garantir a ausência de riscos inerentes à atividade de transporte privado.

7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que fatos criminosos praticados por terceiros durante o serviço de transporte privado são excludentes de responsabilidade civil da plataforma digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O motorista de aplicativo não é consumidor da Uber, pois a relação entre as partes é de parceria comercial, e não de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. A Uber não responde pelos danos decorrentes de crimes praticados por terceiros contra motoristas cadastrados, pois tais eventos constituem fortuito externo que rompe o nexo de causalidade.

3. A plataforma digital não possui dever de garantir a segurança dos motoristas, pois sua atuação se limita à intermediação entre motoristas e passageiros, sem ingerência na execução do transporte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.018.788, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 27/06/2023; TJSP, AC 1002170-26.2024.8.26.0441, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011367-52.2020.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO FERREIRA DA SILVA

APELADOS: UBER DO BRSIL TECNOLOGIA LTDA E LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do ato judicial impugnado não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de impugnação, os casos de inadmissão devem limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos impugnam a sentença atacada, uma vez que sustenta a responsabilidade civil da primeira demandada, questão expressamente afastada pela sentença recorrida.

Nesses termos, com fundamento no Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da Instrumentalidade das Formas,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
LEONARDO FERREIRA DA SILVA
em razão da sentença, id. 11000437, que, nos autos da ação ordinária por ele proposta, julgou improcedente a pretensão deduzida em face de
UBER DO BRSIL TECNOLOGIA LTDA
e parcialmente procedente os pedidos formulados em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
.

Em suas razões, id. 11000438, o recorrente alega que a UBER é responsável pelo evento danoso, porquanto o roubo foi praticado por usuário cadastrado na plataforma, de modo que a empresa é responsável pela segurança dos motoristas.

Aduz ainda, ter sofrido dano material decorrente dos bens subtraídos e das cobranças realizadas pela segunda requerida, além dos danos morais que o evento lhe ocasionou.

Contrarrazões, id. 11000438 e id. 11000443, postulando a manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

LEONARDO FERREIRA DA SILVA
ajuizou a presente demanda sustentando ser motorista de aplicativo
(UBER DO BRSIL TECNOLOGIA LTDA)
e que, para o exercício do trabalho, alugou veículo junto a
LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Narrou que, no dia 23/06/2020, aceitou uma corrida e que, no percurso, foi vítima de roubo, tendo os assaltantes subtraído diversos bens pessoais (celular, fone de ouvido, relógio e dinheiro em espécie) além do veículo.

Sustentou que a
UBER
não lhe forneceu qualquer assistência pelo ocorrido e que a
LOCALIZA
cobrou-lhe valores relativos às cláusulas e “custo operacional” e “taxa de aluguel”, que, segundo o recorrente, são abusivas.

Sobreveio a sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face da
UBER
e parcialmente procedentes àqueles direcionados a
LOCALIZA
, declarando, quanto a ela, abusiva a cláusula denominada “taxa de aluguel”.

O recurso visa, exclusivamente, a reforma da sentença quanto à responsabilidade civil da
UBER
.

Corroboro do entendimento sedimentado na sentença no sentido de que não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor à UBER, porquanto o motorista do aplicativo não figura como destinatário final dos serviços prestados pela UBER, mas firma com ela uma relação de parceria em que ambas auferem lucros com a atividade desenvolvida.

A Uber explora atividade em plataforma digital em regime de parceria e lucro compartilhado com os motoristas, os quais aderem aos termos e condições por ela propostas, assumindo os riscos da atividade desenvolvida.

Não vislumbro, nesta senda, responsabilidade da UBER pelo ocorrido, porquanto o motorista assume o risco da atividade que ele desempenha e, mediante a qual, repito, aufere lucro.

Outrossim, em que pese a UBER manter um cadastro dos usuários, com a possibilidade de se conferir notas aos passageiros, de modo a tornar mais previsível os riscos assumidos, fato é que ela não pode ser garante da segurança do motorista frente à fortuitos externos.

E é exatamente neste contexto que se enquadra a situação versada nos autos, decorrente

de fato exclusivamente praticado por terceiros, a configurar típica hipótese de fortuito externo, circunstância que rompe com o nexo de causalidade.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO PRATICADO POR PASSAGEIROS CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA GERENCIADORA DO APLICATIVO (UBER). IMPOSSIBILIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE DA CONDUTA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO PROFISSIONAL DESEMPENHADA POR APLICATIVO E SEUS MOTORISTAS CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA UBER (GERENCIADORA DE APLICATIVO) E O FATO DANOSO. RISCO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. É do terceiro a culpa de quem pratica roubo contra o motorista de aplicativo. Caso fortuito externo a atuação da UBER. 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o roubo é fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade. Precedentes.
3. Inexistência, por outro lado, de vínculo de subordinação entre motoristas de aplicativo e a empresa gerenciadora da plataforma. Precedentes (Nesse sentido, confira-se: STJ, CC nº 164.544/MG, de minha relatoria, DJe 4/9/2019; e recente julgado do STF, RCL nº 59.795, de relatoria do Min. Alexandre DE MORAES, Dje 19/5/2023). 4. Não há ingerência da UBER na atuação do motorista de aplicativo, considerado trabalhador autônomo (art. 442-B, da CLT), salvo quanto aos requisitos técnicos necessários para esse credenciamen TO que decorrem estritamente da relação estabelecida entre o transportador e a gerenciadora da plataforma, e que se limitam à parceria entre eles ajustada.
5. Assalto, fato de terceiro, estranho ao contrato de fornecimento/gerenciamento de aplicativo tecnológico oferecido pela UBER, para a intermediação entre o passageiro e o motorista credenciado, foge completamente de sua atividade-fim, caracterizando fortuito externo
. 6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Acórdão em consonância com a orientação do STJ. Súmula nº 83 do STJ. Não conhecimento. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
STJ
; REsp 2.018.788; Proc. 2022/0179533-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICATIVO UBER. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROUBO DO VEÍCULO, DE PERTENCES DO MOTORISTA E REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS POR PASSAGEIROS DURANTE CORRIDA VIA APLICATIVO RÉU. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA UBER PELO OCORRIDO. FORTUITO EXTERNO. AÇÃO CRIMINOSA PRATICADA POR TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente responsabilidade da plataforma de transportes Uber quanto ao roubo do veículo e de pertences sofrido por motorista parceiro, durante corrida solicitada por passageiros via aplicativo, eis que a ação criminosa foi praticada por terceiros, tratando-se de fortuito externo, que afasta o dever de indenização da r
é. (TJSP; Apelação Cível 1002170-26.2024.8.26.0441; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024) (TJSP; AC 1002170-26.2024.8.26.0441; Peruíbe; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 13/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. ASSALTO PRATICADO POR TERCEIRO. PLATAFORMA UBER. RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto por uber do Brasil tecnologia Ltda. Visando reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.352,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais em favor de motorista cadastrado na plataforma, vítima de sequestro relâmpago, extorsão e roubo durante corrida
.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a uber possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (II) verificar se a empresa responde pelos danos materiais e morais sofridos pelo motorista devido a fato criminoso praticado por terceiro. III. Razões de decidir
3. A uber possui legitimidade passiva, pois estabelece uma relação contratual com o motorista, que adere aos termos da plataforma para prestar serviços. 4. Não há relação de consumo entre o motorista e a uber, pois o motorista não é destinatário final do serviço, mas sim parceiro da plataforma, conforme o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. 5. A responsabilidade da uber não se caracteriza, uma vez que o evento danoso decorre de fato exclusivo de terceiro, configurando fortuito externo que rompe o nexo causal
.
6. A uber opera como intermediadora digital em regime de parceria, cabendo aos motoristas assumirem os riscos da atividade, incluindo a possibilidade de crimes praticados por terceiros, o que exclui a responsabilidade da empresa por danos decorrentes desses eventos. 7. A jurisprudência reconhece que o risco de assaltos ou outros crimes durante o transporte é inerente à atividade e não gera responsabilidade da plataforma, que não incorre em falha de segurança ou descumprimento contratual
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados. Tese de julgamento: 1. A uber não responde pelos danos decorrentes de fatos criminosos praticados por terceiros contra motoristas cadastrados, pois a relação entre as partes é de parceria, não de consumo, e o crime constitui fortuito externo que rompe o nexo causal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI nº 0002395-78.2019.8.16.0033, Rel. Juíza camila henning salmoria, j. 19.06.2020; TJRJ, apl nº 00359839520188190205, Rel. Des. Sérgio ricardo de arruda fernandes, j. 03.03.2020; TJRS, recurso cível nº 71007205461, Rel. José ricardo de bem sanhudo, j. 27.03.2018. (JECMA; RInom 0800094-02.2023.8.10.0018; Ac. 3311/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Andréa Cysne Frota Maia; DJNMA 16/12/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a causa de suspensão decorrente do deferimento da assistência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)